Tribunal: TJDFT
Processo: 0719400-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. INAPLICÁVEL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado e determinar: a) que o banco réu cesse os descontos mensais, referentes às rubricas “EMPRÉSTIMO SOBRE RMC”; e b) que a autora pague ao banco a quantia de R$ 1.309,19, referente a diferença entre o valor creditado em conta e os descontos realizados em seus proventos. Bem como, julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.

2. A ré busca reforma da sentença ao argumento de regularidade na contratação, cumprimento do dever de informação e inexistência de abusividade de juros. A autora, por sua vez, pleiteia a reparação por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, e reconhecimento de má-fé da ré, com consequente restituição em dobro dos valores descontados dos proventos.

3. Analisando os autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 14171371). A autora recebeu crédito em conta no valor de R$ 3.201,50 (ID’s 14171186 - p-5 e 14171370) e comprovou descontos de R$ 122,18, em 05.2018, sendo os seguintes no valor de R$ 122,42 (ID’s 14171187 a 14171204), totalizando R$ 2.448,40 até dezembro de 2019.

4. A contratação se deu por telefone, contudo, a ré não demonstrou o envio do contrato à autora, indicando que a autora não foi suficientemente informada quanto ao tipo de cartão de crédito contratado, o que torna o contrato nulo.

5. Nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo. Portanto, mesmo que a instituição financeira tenha creditado R$ 3.201,50 na conta da autora, não houve a comprovação de que tenha cumprido com o seu dever de informar de forma clara e precisa acerca da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Precedente de elevado valor persuasivo por se tratar de julgado que envolve mesma parte: Acórdão n.1194211, 07024332220188070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria Emília Faustino de Lima versus Banco BMG S/A.

6. Por se tratar de negócio jurídico nulo, deverão as partes retornar ao status quo ante, devendo a ré cessar os descontos nos proventos da autora e a autora devolver a diferença entre o valor creditado em conta e o efetivamente pago, nos termos fixados na sentença.

7. Restituição em dobro. Embora reprovável a conduta da ré de não informar de forma clara a modalidade de contração do cartão de crédito, não há nos autos elementos que comprovem a má-fé da ré a ensejar a dobra pretendida. Ademais, a autora utilizou dos recursos disponibilizados pela ré (R$ 3.201,50), de modo que, mesmo com a falta de informações claras a respeito do “empréstimo”, a má-fé resta afastada, sendo devida a restituição na forma simples.

8. Dano moral. A conduta capaz de causar reparação por dano moral é aquela que configura uma violação a direito da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima (art. 5°, X, da CF/88). Exige-se verdadeira ofensa à honra ou aos direitos sentimentais mais íntimos, o que afasta deste campo jurídico, consequentemente, meros dissabores próprios da vida em cotidiano, ainda que possam vir a trazer consequências emocionais negativas em algum dos envolvidos.

9. Com efeito, a situação narrada pela autora de ausência de informação quanto ao contrato firmado trata-se, na verdade, de mero dissabor dos acontecimentos diários que embora causem certo transtorno, não afetam direitos da personalidade, e, por isso, não caracterizam dano moral. Ressalte-se que a autora não demonstrou tentativa de cancelamento extrajudicial do contrato, tampouco o recebimento de insistentes ligações da ré, este facilmente demonstrado por histórico de ligações telefônicas recebidas e vinculadas ao CNPJ da empresa ré.

10. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas pela ré. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (ID 14171405). Sem condenação em honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.